Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo do MPDFT. Progressão de regime. Reeducando reincidente não específico condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de entorpecentes). Pretensão de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019. Acolhimento. Lei mais benéfica. Incidência do percentual de 40% previsto no art. 112, V, da LEP. Lacuna legislativa. Princípio do in dubio pro reo. Vedação da analogia in malam partem. Recurso conhecido e não provido.